Tribunal: TJBA
Processo: 0504162-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504162-70.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOAO ALFREDO DE LUNA NETO, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ATO SANCIONADOR REGULAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBEDECIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame: Apelação interposta por fabricante de eletrônicos contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa administrativa no valor de R$ 12.420,00, aplicada pelo PROCON/BA após reclamação de consumidor referente a vício não sanado em produto. A apelante sustenta nulidade por ausência de motivação, inexistência de infração em razão de acordo posterior e erro na dosimetria.

II. Questão em discussão: Avaliar a regularidade formal e a motivação do ato sancionador, o impacto de tentativa de acordo na configuração da infração administrativa e a correta aplicação dos parâmetros de dosimetria da sanção pecuniária, observando os limites do controle judicial sobre o mérito do ato.

III. Razões de decidir: Os atos administrativos punitivos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O controle do Poder Judiciário sobre tais decisões restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. A regularidade formal do processo e a adequada fundamentação da decisão administrativa restaram comprovadas, rechaçando a tese de nulidade por ausência de motivação. A tentativa superveniente de acordo ou restituição do valor ao consumidor, na via individual, não extingue a infração já consumada, tampouco afasta a finalidade sancionatória e preventiva da penalidade, que visa à tutela coletiva do mercado de consumo. A dosimetria da multa obedeceu aos ditames do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a elevada capacidade econômica da empresa fornecedora, não havendo demonstração de desproporcionalidade apta a desconstituir o ato impugnado.

IV. Dispositivo: Recurso de apelação conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a exigibilidade suspensa em caso de gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504162-70.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relato
r.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)